Tribunal: TJSP
Processo: 1002722-68.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Fraude – Nulidade da contratação – Descontos indevidos – Matérias não devolvidas – Questões superadas.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Fraude – Nulidade da contratação – Descontos indevidos – Matérias não devolvidas – Questões superadas.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Descontos indevidos que não superaram o montante do empréstimo creditado em conta do autor – Ausência de comprometimento da subsistência do autor, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inexistência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Procedência parcial dos pedidos – Sucumbência recíproca – Reconhecimento – Incidência do artigo 86, 'caput', do CPC – Sentença reformada neste capítulo.
Recurso provido.